Tribunal: TJSP
Processo: 1002316-82.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação possessória - Pedido fundamentado em esbulho.
2:- Posse justa dos autores não comprovada - Documentos e depoimentos que ratificam tese defensiva - Inexistência de registro do contrato particular de permuta de imóveis, que sequer conta com a assinatura do antigo proprietário - Provas de que corré com seu falecido companheiro exerciam posse justa.
3:- Recurso não provido.